Tribunal: TCU
Processo: 015.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos captados com amparo na Lei Rounet para realização de concertos sinfónicos e de camerata em municípios do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério da Cultura em face da não comprovação da regular aplicação de R$ 480.000,00 captados no âmbito de projeto cultural cujo objeto era a realização de concertos sinfônicos e de camerata em municípios gaúchos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Geisa Behnem e de Geisa Behnen - ME; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condenar Geisa Behnem (CPF XXX.215.440-XX e CNPJ 08.074.814/0001-82) ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas abaixo discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 200.000,00 22/6/2010 100.000,00 31/8/2010 150.000,00 29/6/2011 30.000,00 31/5/2011 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se paga após o vencimento do prazo abaixo; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão às responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.